Tribunal: TJPA
Processo: 0810689-45.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810689-45.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LEIDIANA HOMEM GONÇALVES E REQUERIDOS INDETERMINADOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0810689-45.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
LEIDIANA HOMEM GONÇALVES E OUTROS

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NO ANO DE 2012 E EFETIVAMENTE CUMPRIDA EM DEZEMBRO/2013. PEDIDO DE REVIGORAMENTO DA MEDIDA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PISO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. GRANDE LAPSO TEMPORAL SEM QUE O ENTE PÚBLICO TENHA DADO DESTINAÇÃO ADEQUADA AO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA. UNÂNIME.

I- O recurso visa a reforma da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de revigoramento da liminar para desocupação e imissão do Estado na posse do imóvel descrito na inicial, bem como determinou que o Ente Público apresentasse o nome dos ocupantes atuais do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias.

II- Como já consignado na decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal, a liminar de reintegração de posse foi deferida nos autos de 1º grau em 16.03.2012, sendo devidamente cumprida em 13.12.2013. De lá pra cá já se passaram 07 (sete) anos e 06 (seis) meses sem que o Ente Público tenha concluído as obras do Residencial Liberdade I e II de forma efetiva, e por conseguinte, tenha dado a destinação necessária e adequada a área.

III- Em que pese constar nos autos comprovação de que o Estado retomou o procedimento de abertura do processo licitatório para conclusão das obras, tais medidas só foram implementadas muitos anos depois do cumprimento da liminar de reintegração, o que demonstra a ausência de perigo da demora.

IV- Não bastasse tais argumentos, em janeiro do corrente ano foi publicada a Lei Estadual nº 9.212/2021, que dispõe sobre a suspensão, durante a Pandemia da COVID-19, de ações de despejos, desocupações ou remoções forçadas em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais, que sirvam para moradia ou que tenham se tornado produtivos pelo trabalho individual ou familiar no Estado do Pará.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 0006357-82.2012.8.14.0301) ajuizada em face de
LEIDIANA HOMEM GONÇALVES E OUTROS
, que indeferiu o pedido de revigoramento da liminar, nos seguintes termos:

“(...) Em seguida o M.Mº juiz passou à DELIBERAÇÃO:

1. Considerando que, na perspectiva dos autores, a discussão possessória diz respeito a mesma área que está descrita na petição inicial, ainda que existam novos ocupantes, remanesce o interesse jurídico em debate, ao menos em tese. Desta forma, indefiro o pedido de extinção do processo apresentado pela Defensoria Pública.

2. Todavia, segundo o próprio relato dos autores a nova ou as novas ocupações ocorreram tempos depois da ordem judicial de reintegração, a qual foi cumprida inicialmente. Por isso, subsistem evidencias de que os próprios autores não se desincumbiram da tarefa de dar a destinação adequada e tempestiva ao empreendimento. Por conta disso, indefiro o pedido de revigoramento da liminar de reintegração de posse.

3. Tendo em vista o seguimento feito, faculto aos autores apresentar manifestação em 30 dias, na qual deverão identificar minimamente os atuais ocupantes das unidades habitacionais, a fim de que eles possam exercer o direito de ampla defesa. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 2546552), aduz que ajuizou ação de reintegração de posse visando a desocupação e imissão do Estado na posse do imóvel de sua propriedade denominado Residencial Liberdade I e II, conforme descrito na inicial, cuja liminar foi deferida em 16.03.2012 e cumprida em 13.12.2013, conforme auto de reintegração de posse acostado aos autos.

Argui que em junho de 2019 requereu o revigoramento da liminar, tendo o Juízo
a quo
determinado a realização de audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de composição, conforme a deliberação acima transcrita, onde o magistrado indeferiu o pedido de revigoramento da medida sob o argumento de que subsistem evidencias que os próprios autores não se desincumbiram da tarefa de dar a destinação adequada e tempestiva ao empreendimento.

Assevera que isso não corresponde aos fatos, na medida em que a obra já tinha sido retomada e o novo esbulho ocorreu em meados do mês de junho de 2018, de forma violenta, com uso de armas de fogo, conforme Boletim de Ocorrência feio pelo engenheiro da empresa Multisul Engenharia S/S LTDA, responsável pelas obras e que o pedido de revigoramento se deu em menos de ano e dia da ocupação irregular.

Aponta que se trata de patrimônio público com destinação social e em franca depredação, com perda de investimentos necessários ao uso do local e que a implementação de Projeto de residencial Liberdade I e II visa o atendimento de moradia urbana com resgate da paisagem que está sendo tomada por mais uma favela.

Pugna pela concessão da do efeito suspensivo ativo a fim de que seja deferido o pedido de revigoramento da liminar de reintegração de posse, visando a imediata desocupação do imóvel e imissão do Estado na posse, bem como para que o Ente Público seja desobrigado a apresentar os nomes de todos os ocupantes do imóvel.

Em decisão monocrática de id. 3081806, indeferi a tutela recursal pleiteada.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 3411465.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 4783429).

Em petição de id. 4915720, o Estado do Pará informa que a Companhia de Habitação do Estado – Cohab, realizou o cadastramento dos ocupantes do imóvel, conforme determinação do Juízo de 1º grau proferida em audiência, juntando a listagem respectiva.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O recurso visa a reforma da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de revigoramento da liminar para desocupação e imissão do Estado na posse do imóvel descrito na inicial, bem como determinou que o Ente Público apresentasse o nome dos ocupantes atuais do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Como já consignado na decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal, a liminar de reintegração de posse foi deferida nos autos de 1º grau em 16.03.2012, sendo devidamente cumprida em 13.12.2013. De lá pra cá já se passaram 07 (sete) anos e 06 (seis) meses sem que o Ente Público tenha concluído as obras do Residencial Liberdade I e II de forma efetiva, e por conseguinte, tenha dado a destinação necessária e adequada a área.

Em que pese constar nos autos comprovação de que o Estado retomou o procedimento de abertura do processo licitatório para conclusão das obras, tais medidas só foram implementadas muitos anos depois do cumprimento da liminar de reintegração, o que demonstra a ausência de perigo da demora.

Ora, se o próprio beneficiário da liminar concedida nos autos da ação possessória de reintegração não deu a devida e adequada destinação ao imóvel em tempo hábil, não pode pretender, passados mais de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, alegar urgência no pedido e perigo de demora.

Não bastasse tais argumentos, em janeiro do corrente ano foi publicada a Lei Estadual nº 9.212/2021, que dispõe sobre a suspensão, durante a Pandemia da COVID-19, de ações de despejos, desocupações ou remoções forçadas em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais, que sirvam para moradia ou que tenham se tornado produtivos pelo trabalho individual ou familiar no Estado do Pará.

O art. 1º, da citada legislação estabelece que
“fica suspenso enquanto perdurar o estado de calamidade pública previsto no Decreto nº 06, de 20 de março de 2020, o cumprimento de medida judiciais, extrajudiciais ou administrativas que impliquem em despejos, desocupações ou remoções forçadas, em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais no Estado do Pará”
.

O parágrafo único do art. 1º, por sua vez, dispõe que a suspensão se aplica aos seguintes casos,
in verbis
:

Art. 1º, Lei 9.212/2021 (...)

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, dentre outros:

I -
execuções de decisões liminares e de sentenças, em ações de natureza possessória
, petitória e de despejo; grifei

II - desocupações e remoções forçadas promovidas pelo Poder Público;

III - medidas extrajudiciais;

IV - autotutela;

V - denúncia vazia em locação.

No art. 2º, consta a previsão de que
“a suspensão a que se refere esta Lei se aplica a imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar e tem como objetivo evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas, bem como a proteção do direito à moradia adequada e segura durante a pandemia da COVID-19,...”
.

Dessa forma, além dos motivos já destacados na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo ativo e reforçados nesta oportunidade, constata-se que atualmente a pretensão estatal também encontra óbice legal, em decorrência da pandemia da covid-19, nos termos da Lei Estadual nº 9.212.2021.

No que tange a obrigação contida na decisão agravada de apresentar a listagem com o nome dos ocupantes atuais do imóvel, o Estado do Pará demonstrou já ter cumprido à determinação, conforme petição de id. 4915721, onde o Ente Público informa que a Companhia de Habitação do Estado realizou o cadastramento de todos os ocupantes da área, juntando a respectiva listagem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/01/2022